Tribunal: TJSP
Processo: 1020360-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Desocupação do imóvel pelo locatário após dissolução de união estável. Envio de notificação à locadora comunicando sobre a intenção do locatário de rescindir o contrato e restituir as chaves do imóvel. Inocorrência de restituição das chaves. Ausência de informação quanto à permanência de

Ementa:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Desocupação do imóvel pelo locatário após dissolução de união estável. Envio de notificação à locadora comunicando sobre a intenção do locatário de rescindir o contrato e restituir as chaves do imóvel. Inocorrência de restituição das chaves. Ausência de informação quanto à permanência de sua ex-companheira no imóvel ou da sub-rogação da locação em nome dela. Sub-rogação que só é eficaz perante o locador se lhe for comunicada por escrito. Subsistência da obrigação dos réus de responderem pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. Inteligência do art. 12, §1o, da Lei 8.245/91. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020360-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MARCOS
AMARAL KOGACHI, RICARDO HÉLCIO RODRIGUES e RENATA FONSECA
LOPES RODRIGUES, é apelada ROSELY CALIXTO OMIZU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
2
Voto no 28586.
Apelação n° 1020360-38.2019.8.26.0562.
Comarca: Santos.
Apelantes: Marcos Amaral Kogachi e outros.
Apelada: Rosely Calixto Omizu.
Juiz prolator da sentença: Fernando de Oliveira Mello.
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança. Contrato prorrogado por prazo indeterminado.
Desocupação do imóvel pelo locatário após dissolução de
união estável. Envio de notificação à locadora comunicando
sobre a intenção do locatário de rescindir o contrato e
restituir as chaves do imóvel. Inocorrência de restituição das
chaves. Ausência de informação quanto à permanência de
sua ex-companheira no imóvel ou da sub-rogação da
locação em nome dela. Sub-rogação que só é eficaz perante
o locador se lhe for comunicada por escrito. Subsistência da
obrigação dos réus de responderem pelo pagamento dos
aluguéis e encargos locatícios. Inteligência do art. 12, §1o,
da Lei 8.245/91. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança, julgados procedentes pela respeitável sentença de
fls. 90/93, para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os
réus ao pagamento da quantia de R$12.252,92, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora a partir do cálculo de fls. 78/79, bem como a
arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os réus sustentando que os
débitos locatícios se referem a período em que Marcos já estava separado
de sua ex-companheira; que a autora foi cientificada acerca da permanência
de Gizele no imóvel e concordou com tal situação; que, portanto, eles não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
3
são responsáveis pelo pagamento dos débitos locatícios, que devem ser
pagos por Gizele, que, aliás, foi quem efetuou o pagamento parcial e
devolveu as chaves do imóvel na administradora; que, conforme previsão do
artigo 12 da Lei 8.245/91, a locação prossegue automaticamente com
relação ao companheiro, independentemente da anuência do locador (fls.
96/102).
Houve resposta (fls. 108/111).
Em atenção à determinação de fls. 114/115, os réus
comprovaram a complementação do preparo (fls. 118/121).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 30/09/2013, as partes
firmaram contrato de locação que foi prorrogado por prazo indeterminado e
que, embora o locatário tenha notificado a autora sobre sua intenção de
rescindir o contrato, não devolveu as chaves do imóvel e continuou a pagar
os aluguéis devidos, subsistindo a locação. No entanto, o locatário deixou
de pagar os aluguéis vencidos a partir de maio de 2019, ostentando débito
de R$10.633,82. A autora pediu, assim, a decretação do despejo e a
condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e daqueles que
se vencerem no curso do processo.
O pedido foi julgado procedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.
No contrato de locação juntado às fls. 07/13, figurou
como locatário apenas o réu Marcos (qualificado como solteiro) e, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
4
fiadores, os réus Ricardo e Renata.
A despeito disso, os réus aduzem que não são
responsáveis pelo pagamento dos débitos locatícios, uma vez que estes são
posteriores à saída do locatário do imóvel, conforme notificação enviada à
locadora, e que a cobrança deve ser direcionada em face de sua ex-
companheira, que lá continuou a residir.

O réu Marcos realmente enviou notificação à locadora
comunicando sua intenção de rescindir a locação a partir de 05/04/2018 e
que restituiria as chaves na imobiliária no prazo de 30 dias (fls. 14/15). Na
referida notificação, porém, não foi feita qualquer menção à permanência de
sua ex-companheira no imóvel ou à sua sub-rogação no contrato de
locação.
Ademais, os documentos juntados não corroboram a
alegação de que a locadora concordou com a permanência de Gizele no
imóvel, após a saída do locatário. Ao contrário, o e-mail enviado pela
administradora revela que em momento algum a ex-companheira foi
reconhecida como locatária ou responsável pelo pagamento dos aluguéis e
demais encargos locatícios.
O artigo 12 da Lei 8.245/91 dispõe que, Em casos de
separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união
estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge
ou companheiro que permanecer no imóvel.
Não obstante o dispositivo mencione o prosseguimento
automático do contrato com relação ao companheiro que permanecer no
imóvel, o §1o do mesmo artigo exige que a sub-rogação seja comunicada
por escrito ao locador e ao fiador para que seja eficaz com relação a eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
5
Acerca de referida norma SYLVIO CAPANEMA DE
SOUZA assevera que: O que a lei quer é que o fato chegue, de maneira
inequívoca, ao conhecimento do locador e do fiador, até para que possam
eles adotar as medidas cabíveis para que se opere a sub-rogação. Se não
comunicada ao locador, não produz a sub-rogação os seus efeitos,
permanecendo a responsabilidade do locatário original (A lei do
inquilinato comentada, 10a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 92)
(realces não originais).
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-
COMUNICAÇÃO
DO
LOCATÁRIO, POR ESCRITO, À LOCADORA DANDO CONTA QUE
SUA
EX-MULHER
REMANESCE
RESIDINDO
NO
IMÓVEL
LOCADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI No 8.245/91 -
RECURSO IMPROVIDO. O art. 12 da Lei no 8.245/91 estabelece
que em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou
dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá
automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer
no imóvel. Todavia, a sub-rogação só ganha eficácia se houver
comunicação, por escrito, ao senhorio como, a propósito,
preconiza o art. 12, § 1o, da Lei no 8.245/91. (TJSP; Apelação
Cível 0000197-94.2011.8.26.0704; Rel. Renato Sartorelli; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 09/11/2017) (realces não originais)
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança
de alugueis. Contrato de locação firmado entre coproprietários -
Validade - Falta de interesse de agir afastada - Julgamento nos
termos do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil -
Contrato de locação firmado pelo cônjuge varão - Locatário que se
afasta do imóvel em razão de incontroversa separação do casal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
6
Sub-rogação da locação nos termos do artigo 12, caput, da Lei
no 8.245/91 - A ausência de comunicação ao locador, nos
termos do § 1o do art. 12 da Lei, implica na manutenção da
responsabilidade do locatário originário - A mora não purgada
enseja a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo
- Prazo para desocupação voluntária que deve observar o disposto
no artigo 63, § 1o da Lei - Condenação solidária dos réus ao
pagamento de aluguéis e encargos até a data em que houver prova
da desocupação do imóvel - Juros e correção incidem desde os
respectivos vencimentos - Inversão dos ônus da sucumbência.
Recurso provido. (TJSP, Apelação no 0911450-32.2012.8.26.0506,
29a Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Cristina de Almeida
Bacarim, j. 21/06/2017) (realces não originais)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - FALTA DE
COMUNICAÇÃO
AO
LOCADOR

CONTINUIDADE
DA
LOCAÇÃO EM NOME DO APELANTE LOCATÁRIO
DANO
MORAL CONFIGURADO
VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP, Apelação no 0035149-23.2011.8.26.0309, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Eurico, j. 22/02/2017)
(realces não originais)
Ainda,
entre
outros:
Apelação
no
1001919-69.2016.8.26.0576, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Morais
Pucci, j. 24/04/2017; Apelação no 1000215-17.2014.8.26.0309, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j.
02/02/2017.
Nesse contexto, porquanto o contrato de locação não foi
rescindido
pois, conforme bem pontuado na sentença, a rescisão
dependia da entrega das chaves e entrega de documentos, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020360-38.2019.8.26.0562 -Voto no 28586
7
prevista no contrato celebrado entre as partes e a sub-rogação da locação
em nome da ex-companheira do locatário, que não era parte no contrato,
impunha-se mesmo reconhecer a responsabilidade dos réus pelo
pagamento dos débitos locatícios, ainda que posteriores à separação do
casal.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator